Tribunal: TJMT
Processo: 1057418-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057418-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE MORAES LIMA - CPF: 039.213.231-18 (EMBARGADO), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Alegação de erro material e omissão. Multa processual indevidamente fundamentada no art. 1.021, § 4o, do cpc. Inaplicabilidade à apelação. Ausência de caráter protelatório. Súmula 410 do stj. Ciência inequívoca do devedor. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença, mantendo decisão de origem e aplicando multa de 2% por suposto caráter protelatório, bem como afastando a necessidade de intimação pessoal para incidência de astreintes.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado aptos a justificar sua integração, especialmente: (i) a existência de erro material na aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em sede de apelação; e (ii) eventual omissão quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor, à luz da Súmula 410 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se erro material na aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto o referido dispositivo se restringe ao agravo interno, sendo inadequado seu emprego em julgamento de apelação, o que autoriza a correção do julgado.

5.
A ausência de reiteração de tese anteriormente rejeitada afasta a caracterização de litigância de má-fé ou conduta protelatória, inviabilizando a imposição de sanção processual.

6.
Inexiste omissão quanto à aplicação da Súmula 410 do STJ, uma vez que o acórdão embargado enfrentou a matéria, assentando a desnecessidade de intimação pessoal diante da ciência inequívoca da obrigação, evidenciada pelo comparecimento espontâneo da parte.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
“1. Configura erro material a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC em julgamento de apelação, por se tratar de hipótese restrita ao agravo interno. 2. A inexistência de reiteração de tese anteriormente apreciada afasta a caracterização de recurso protelatório. 3. A exigência de intimação pessoal para incidência de astreintes é mitigada quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da obrigação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id. 345207383), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o no 1057418-69.2020.8.11.0041.

Nas razões recursais (ID 346971356), o embargante alega contradição e erro material no julgado. Alega que a questão relativa à ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ) não foi apreciada no Agravo de Instrumento n. 1019667-40.2021.8.11.0000, inexistindo reiteração de tese já rejeitada. Sustenta ser indevida a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, por se aplicar apenas ao agravo interno, e não à apelação. Afirma que o recurso foi interposto com fundamentos plausíveis, sem caráter protelatório, requerendo o afastamento da multa de 2% e a exigência de intimação pessoal para incidência da multa cominatória, além do prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(AREsp n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

A embargante sustenta que a tese referente à ausência de intimação pessoal não foi objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, de modo que não haveria reiteração de tese rejeitada a justificar a imposição de sanção por recurso protelatório. Argumenta, ademais, que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil foi aplicada indevidamente, porquanto o dispositivo legal refere-se exclusivamente a agravo interno, e não a apelação. Por fim, reitera a necessidade de intimação pessoal do devedor para tornar exigível a multa cominatória, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL

A embargante aponta, com razão, a existência de erro material na fundamentação do acórdão embargado quanto à aplicação da multa processual.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
“erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão”

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

O acórdão embargado aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, dispositivo que possui a seguinte redação:
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Verifica-se, de plano, que o dispositivo legal invocado refere-se exclusivamente à hipótese de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, e não a recurso de apelação. A aplicação de sanção processual em apelação, quando caracterizada conduta protelatória ou litigância de má-fé, deve observar os dispositivos legais próprios, notadamente os arts. 80, VII, e 81 do Código de Processo Civil, que disciplinam a litigância de má-fé, ou, tratando-se de embargos de declaração, o art. 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil em julgamento de apelação configura equívoco na indicação do fundamento legal da sanção processual, caracterizando erro material passível de correção em sede de embargos de declaração.

Ademais, a fundamentação do acórdão embargado para aplicação da multa processual baseou-se na premissa de que o recurso de apelação caracterizaria litigância de má-fé ao reiterar tese já rejeitada pelo próprio Tribunal em agravo de instrumento, configurando abuso do direito de recorrer e conduta protelatória.

Ocorre que, a matéria referente à ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, com fundamento na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de análise no agravo de instrumento n. 1019667-40.2021.8.11.0000. Da leitura do acórdão proferido naquele recurso, verifica-se que a controvérsia cingiu-se à análise do valor da multa diária fixada e à sua limitação ao valor da causa, não havendo debate específico acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor como requisito de exigibilidade da multa cominatória.

"[...] No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, esclareço que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial; portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução e limitação.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.)

(Destaquei)

Logo, o julgador te prerrogativa de impor a multa diária, mas também de alterar, mesmo sem pedido da parte, no caso em que tornar insuficiente ou mesmo valor excessivo.

É o que dispõe o §1o do art. 537, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Todavia, ao analisar a decisão agravada constato que o magistrado “a quo” ao proferir a decisão agravada estabeleceu um limite para a mesma, qual seja, ao valor da causa, como acima destacado; assim, tenho que não se afigura excessivo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, posto que limitado ao valor da causa.

Desta feita, diferentemente do alegado, a mesma não foi limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais sim, ao valor da causa, qual seja, R$ 19.496,29 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)

Nesse particular, tenho que a tese da Agravante acerca da necessidade da sua redução não prospera, eis que a multa diária é garantia da eficácia da decisão judicial, de forma que ela é aplicável quando a parte descumpre a determinação voluntariamente, devendo ser reduzida somente se for excessiva, o que não identifico nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Dessa forma, não se pode afirmar que a apelação reiterou tese já rejeitada por este Tribunal, porquanto a questão da intimação pessoal, fundamento central do recurso de apelação, não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento anteriormente interposto. A ausência de reiteração de tese afasta a caracterização de conduta protelatória ou abusiva que justificaria a imposição de sanção processual.

Diante do exposto, reconheço a existência de erro material na aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como a inexistência de premissa fática que justifique a imposição de multa processual, razão pela qual acolho os embargos de declaração neste ponto para excluir a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar adequadamente a aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à embargante.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intimação pessoal do devedor, consignando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que, após a Lei 11.232/2005, encontra-se superado o entendimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a intimação pessoal quando demonstrada ciência inequívoca da obrigação. Registrou, ademais, que o comparecimento espontâneo mediante interposição de agravo de instrumento específico contra a decisão que fixou a multa demonstra plena ciência da executada quanto à obrigação e suas consequências, mitigando a exigência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da intimação pessoal, concluindo pela desnecessidade de tal formalidade diante da ciência inequívoca da executada quanto à obrigação imposta e à multa cominatória fixada.

Dessa forma, rejeito a alegação de omissão quanto à análise da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que por fundamento diverso do pretendido pela embargante.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente debatida e decidida, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais invocados.

Ante todo o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para excluir a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026